Tribunal: TJSP
Processo: 1017955-22.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - Auto de Infração lavrado por violação ao art. 277 do CTB - Pretensão de anulação do Auto de Infração - Descabimento - Ausência de comprovação de que o veículo da Autora não condiz com a motocicleta utilizada por terceiro (condutor) no momento da prática da infração - Para que a Requerente desconstituísse a imputação da autoridade administrativa,

Ementa:
APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - Auto de Infração lavrado por violação ao art. 277 do CTB - Pretensão de anulação do Auto de Infração - Descabimento - Ausência de comprovação de que o veículo da Autora não condiz com a motocicleta utilizada por terceiro (condutor) no momento da prática da infração - Para que a Requerente desconstituísse a imputação da autoridade administrativa, consubstanciada na infração que lhe fora imputada na autuação, deveria ter feito prova contundente de inexistência da conduta - Todavia, não se desincumbiu a ora Apelante deste seu dever processual - Registre-se que não se interessou na dilação probatória.
Alegação de ausência de notificação não demonstrada nos autos - Comunicação remetida pelo DER ao endereço informado pelo condutor, que coincide com a qualificação apresentada na peça vestibular. O envio da notificação para o endereço anotado no registro do proprietário/condutor satisfaz as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, não se observando a aventada nulidade - Sentença mantida.
Recurso não provido.